Tribunal: TJMT
Processo: 1004498-94.2023.8.11.0015
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. AFASTAMENTO. MÉRITO. COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. REFATURAMENTO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Ilda Aranha De Medeiros em face de Águas de Sinop S.A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, na qual aduziu, em síntese, que teve o fornecimento de água de sua residência cortado em razão de débitos em aberto, todavia, não concorda com vários deles que destoam do seu padrão de consumo, razão pela qual requereu o cancelamento destes débitos e indenização por danos morais.
2. A pretensão da parte consumidora foi julgada parcialmente procedente, determinando-se o recálculo da fatura dos meses impugnados e indenização no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).
3. Irresignação da prestadora de serviço, que requer, preliminarmente, a declaração de incompetência do juizado, em razão da necessidade de perícia e, no mérito, a reforma do julgado, porquanto o consumo alto teria ocorrido em razão de vazamento interno.
4. A preliminar deve ser rejeitada, pois a prova documental acostada aos autos, que revela o histórico de consumo da cliente por longos anos, é suficiente para o deslinde da controvérsia.
5. No que se refere ao mérito, em análise as faturas colacionadas nos autos, observa-se que as faturas impugnadas referente aos meses de maio a outubro de 2018 registram consumo de 40 a 45 m3, maior que o registrado no lapso temporal do ano anterior na unidade consumidora em referência, que é de 16 a 26 m3.
6. No caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, na medida em que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). Ademais, a parte reclamada tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão. Todavia, a concessionária não produziu provas que legitimasse a fatura impugnada, pois não apresentou laudo técnico de aferição com certificação do órgão oficial competente ou outra prova idônea.
7. Acertada a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004498-94.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), ILDA ARANHA DE MEDEIROS - CPF: 280.267.131-68 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023